Tribunal: TJMT
Processo: 1029446-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029446-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PAES DE SOUZA - CPF: 052.284.991-13 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1029446-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1029446-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:
Paulo Henrique Paes de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA E DO VALOR EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário com o bloqueio da conta do consumidor e do valor existente sem justificativa ou notificação; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovado nos autos que a instituição financeira bloqueou a conta do consumidor de forma unilateral, sem prévia comunicação e sem apresentar justificativa plausível para a medida adotada.

4.

A conduta do banco configura falha na prestação de serviço e viola deveres previstos na Resolução do Banco Central do Brasil no 4.753, especialmente quanto à obrigação de comunicar ao consumidor sobre o encerramento ou bloqueio de conta.

5.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento e gera prejuízo moral, autorizando a reparação pelo dano, considerando que o autor teve sua conta bloqueada, sendo impossibilitado de utilizar o saldo disponível.

6.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira comete falha na prestação de serviço ao bloquear conta bancária e valor existente sem justificativa e sem notificação prévia a consumidora.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta ilícita, o tempo de bloqueio e o impacto ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução do Banco Central do Brasil no 4.753/2019, artigo 5o; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Recurso Inominado Cível no 1005089-58.2024.8.11.0003, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09 de dezembro de 2024. TJMT, Recurso Inominado Cível no 1041070-88.2023.8.11.0002, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 02 de dezembro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1029446-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1029446-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:
Paulo Henrique Paes de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

311709899
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

311710852
):
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id.
311710859
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1029446-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1029446-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:
Paulo Henrique Paes de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida na presente Ação
de Indenização por Danos Morais
proposta por
Paulo Henrique Paes de Souza
em face da recorrente,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo autor.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrido
alega ter tido sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia ao consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível, conforme comprovado nos Id’s. 311709881 e 311709882.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida do recorrido, tendo em vista que se viu impossibilitado de realizar transações financeiras e utilizar o valor bloqueado.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Além disso, o artigo 5° da Resolução no 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA VIRTUAL E CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005089-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

No que tange ao valor do dano moral, cuja parte recorrente pretende a diminuição,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a
título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025